Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÕES MENSAIS DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CC. RECONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança distribuída em 27/5/2020, em razão do inadimplemento das parcelas mensais de contrato de plano de saúde, referentes ao período de 27/4/2013 a 18/6/2016.

2. Se a dívida cobrada se lastreia em obrigação de trato sucessivo constante de instrumento particular, realizada mensalmente por meio de boleto bancário, deve incidir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC.

3. O reconhecimento da prescrição alcança as parcelas vencidas antes do quinquênio imediato à propositura da ação de cobrança e enseja o decote dessa parte da dívida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.